Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. IMPUGNAÇÃO CONTRA O VALOR DA CAUSA REJEITADA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO RACIAL. CANDIDATO NÃO CONSIDERADO NEGRO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ILEGALIDADE E ABUSO INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 1 (uma) questão em discussão no recurso interposto pela banca examinadora: se o valor atribuído à causa deve ser corrigido. Há 2 (duas) questões em discussão no recurso interposto pelo autor: (i) se ocorreu cerceamento do direito de defesa em razão da dispensa da dilação probatória e (ii) se a análise realizada pela comissão examinadora no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial apresentou motivação suficiente e respeitou as disposições da lei e do edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação trata do resultado apresentado na etapa de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial em processo seletivo público. Um dos pedidos apresentados na petição inicial visa assegurar a imediata admissão no cargo almejado, motivo pelo qual o valor da causa, ou seja, a expressão econômica do pedido, deve corresponder a doze meses da respectiva remuneração, com base no art. 292, § 2o, do CPC.
4. A produção de prova pericial é desnecessária para o julgamento do processo, que exige apenas o exame da legalidade do ato da banca examinadora, à luz dos critérios adotados no procedimento de heteroidentificação. O indeferimento de diligências e provas prescindíveis para subsidiar a análise do mérito não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC.
5. A juntada de fotografias e demais documentos, como o laudo dermatológico, não servem para contrariar a avaliação do fenótipo realizada de forma presencial pela banca de heteroidentificação e confirmada pela comissão recursal. Caso contrário, ocorreria tratamento desigual entre os concorrentes do certame, que tiveram seus aspectos fenotípicos avaliados presencialmente, sem apresentação de documentos suplementares para amparar o procedimento de heteroidentificação, em razão da vedação expressa no edital.
6. A comissão de heteroidentificação, ao expor os motivos para exclusão do candidato da concorrência destinada a pessoas negras, indicou que sua aparência é incompatível com as exigências previstas no edital, tendo em vista os aspectos fenotípicos apresentados. A motivação do ato é explícita, clara e congruente, conforme o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999 e o art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012.
7. Por não se constatar ilegalidade ou abuso no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial, afasta-se a possibilidade de ingerência jurisdicional no mérito do ato, conforme as teses de julgamento estabelecidas pelo STF na ADI 41/DF e no Tema de Repercussão Geral n. 485.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.